Tribunal: TJPA
Processo: 0825378-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825378-88.2024.8.14.0301

APELANTE: I T ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARA E AMAPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825378-88.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: IGLEZIAS & TOUTENGE ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S

ADVOGADO: ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ – SINDJUFPA/AP

ADVOGADO: FRANCISCO SARMENTO CAVALCANTE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 25 DA LEI Nº 8.906/94 E ART. 206, §5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE REAJUSTE. INCLUSÃO UNILATERAL DE JUROS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao marco temporal legal e extinguindo execução fundada em contratos de prestação de serviços advocatícios, em razão da ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios contratuais; (ii) verificar se o contrato e os demonstrativos apresentados possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a execução; e (iii) averiguar a existência de excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo adotada pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/94 e no art. 206, §5º, II, do Código Civil, afastando-se a incidência subsidiária do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, por existir disciplina legal específica.

Os cálculos apresentados pela exequente não observaram o critério contratualmente pactuado para reajuste anual dos honorários, consistente na média aritmética entre o maior e o menor índice oficial oferecidos pelo Governo Federal, comprometendo a liquidez do título executivo.

A inclusão unilateral de juros moratórios de 1% ao mês, desacompanhada de previsão contratual expressa, viola os limites objetivos do título executivo e afasta os requisitos necessários à execução.

A existência de sucessivos aditivos e repactuações contratuais entre as partes evidencia controvérsia acerca do quantum debeatur, exigindo dilação probatória incompatível com a via executiva.

Mantém-se a sentença que extinguiu a execução por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/94 e no art. 206, §5º, II, do Código Civil.

2. A ausência de observância dos critérios contratuais de reajuste e a inclusão unilateral de encargos não previstos no contrato comprometem a liquidez do título executivo extrajudicial.

3. A controvérsia acerca da apuração do quantum debeatur, dependente de interpretação contratual e dilação probatória, inviabiliza o manejo da via executiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IT ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S – ME, em face da sentença de ID. 34149653, proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os embargos à execução opostos, extinguindo a demanda executiva.

Na origem, o apelante ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, no valor de R$ 825.795,16

(oitocentos e vinte e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), amparada em contratos de prestação de serviços advocatícios, prestados para o Sindicato Apelado, no período de 2012 a 2022.

A parte executada, ora Apelada, interpôs embargos à Execução (id. 34149624), aduzindo, em síntese que: a) o título executivo não reúne os requisitos necessários para a continuidade da presente execução; b) não há qualquer indicativo claro da origem do valor cobrado, sendo que a Embargada apenas justificou que decorreram de ajustes de acordo, criando um verdadeiro imbróglio de fatos que não podem ser considerados para uma execução; c)

os honorários advocatícios foram, devidamente, reajustados de acordo entre ambas as partes, considerando valores de atualização monetária, e, concessão de descontos pela parte contratada. Sobre o Demonstrativo de Juros sobre valores não recebidos, de acordo com a documentação apresentada a Empresa não tem inadimplência, todos os honorários, mesmo que sob acordo foram devidamente quitados; d) a Prescrição dos supostos débitos relativos ao período de maio de 2008 a abril de 2019 e; e) nos períodos de MAIO/2019 a ABRIL/2020: fora concedido reajuste (e pago), majorando o Contrato para R$ 11 mil. Do mesmo modo, no período de MAIO/2020 a ABRIL/2021: mesmo com a Pandemia Covid-19, foi concedido reajuste de 10%, majorando para R$ 12.100. E, por fim, no período de MAIO/2021 a ABRIL/2022: concedido reajuste de 10%, majorando para R$ 13.310.

Em sentença de id. 34149653, o Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória, quanto aos honorários advocatícios contratuais devidos anteriores a abril de 2019, tendo ultrapassado o interregno de 5 anos desde o vencimento até o ajuizamento desta demanda, bem como, julgou totalmente procedente os embargos à execução, para fins de extinguir a demanda executiva, por reconhecer a iliquidez e incerteza do título exequendo.

Irresignado, o Exequente, ora Embargado, interpôs recurso de apelação no id. . 34149654, onde alega em apertada síntese que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e não cinco como afirmado na sentença, bem como, que houve reconhecimento da dívida por parte do sindicato Apelado o que INTERROMPEU o prazo prescricional.

Defende ainda a liquidez do título, e a validade da planilha de cálculo produzida por profissional da área contábil, que detalha mês a mês os valores que estão sendo cobrados, de dezembro/2012 até fevereiro/2023.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente os embargos executórios.

Contrarrazões ofertadas no id. 34149660, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada prescrição da pretensão executiva referente à cobrança de honorários advocatícios contratuais; (ii) da alegada iliquidez do título executivo extrajudicial apresentado pela exequente; e (iii) da existência de excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo empregada pela parte exequente.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução originária foi proposta com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, mediante o qual foram pactuados honorários mensais com previsão de reajuste anual. Contudo, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à prejudicial de prescrição, assiste razão ao entendimento adotado na sentença recorrida ao reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões de cobrança de honorários advocatícios.

Isso porque a controvérsia decorre diretamente de relação contratual de prestação de serviços advocatícios, atraindo a incidência do art. 25 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como do art. 206, §5º, inciso II, do Código Civil, os quais dispõem expressamente:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I – do vencimento do contrato, se houver.”

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

(...)

II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários.”

Dessa forma, revela-se inaplicável ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, reservado às hipóteses de responsabilidade contratual genérica para as quais não haja previsão específica, circunstância inexistente na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a cobrança de honorários advocatícios sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal específico previsto no Estatuto da Advocacia e no Código Civil.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão executiva alcançou parcelas relativas a períodos significativamente anteriores ao quinquênio legal, razão pela qual correta a conclusão no sentido da incidência da prescrição sobre as verbas anteriores ao marco temporal quinquenal.

No tocante à alegada liquidez do título executivo, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Consoante dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível. A liquidez do título exige que o valor perseguido possa ser aferido de maneira objetiva e mediante critérios previamente estabelecidos pelas partes.

Entretanto, da análise dos instrumentos contratuais acostados aos autos, verifica-se que o contrato originariamente firmado no ano de 2008 previa mecanismo específico de reajuste anual, consistente na “média aritmética calculada sobre o maior e menor índice oficial oferecidos pelo Governo Federal”.

Todavia, a exequente, ao elaborar os cálculos que instruem a execução, deixou de observar o critério contratualmente pactuado, adotando unilateralmente índice específico de correção monetária, em descompasso com a metodologia prevista no instrumento contratual.

Tal circunstância compromete substancialmente a liquidez do título, porquanto impede a aferição objetiva da exata correspondência entre os valores executados e aqueles efetivamente contratados entre as partes.

Não bastasse isso, verifica-se que os cálculos apresentados pela exequente incluíram incidência de juros de mora de 1% ao mês, sem que haja qualquer cláusula contratual prevendo tal encargo.

A ausência de previsão expressa de juros remuneratórios ou moratórios inviabiliza a inclusão automática do percentual adotado unilateralmente pela exequente, sobretudo em sede executiva, na qual se exige estrita observância aos limites objetivos do título.

Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que os reajustes remuneratórios posteriores ocorreram mediante celebração de termos aditivos e/ou novos ajustes contratuais livremente pactuados entre as partes.

Constata-se, portanto, que as partes, ao longo da relação contratual, promoveram sucessivas repactuações dos valores dos honorários advocatícios, mediante acordos específicos formalizados em aditivos contratuais, circunstância que afasta a tese de inadimplemento automático fundada exclusivamente na ausência de aplicação retroativa de índices de correção monetária pretendidos unilateralmente pela exequente.

Nesse contexto, eventual discussão acerca de diferenças remuneratórias decorrentes da interpretação dos critérios de reajuste contratual demanda ampla dilação probatória e análise cognitiva aprofundada, incompatíveis com a via executiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a execução exige título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inviável a utilização da via executiva quando o quantum debeatur depende de interpretação contratual complexa ou de apuração controvertida.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a inadequação da execução nos moldes pretendidos pela exequente.

De modo que, verificando-se que o documento apresentado não confere os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade ao título em discussão, mostra-se adequada a manutenção da sentença.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026